Tribunal: TJSP
Processo: 1000990-74.2024.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA IRREGULAR QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA PELA AUTORA – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM QUANTIA QUE SE MOSTRA ADEQUADA EM FACE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO - MAJORAÇÃO - NÃO CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.